Tribunal: CARF
Processo: 10880.922001/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.922001/2012-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.351 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP.
SALDO
NEGATIVO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, admite-se o cômputo
de estimativas compensadas anteriormente em processo distinto, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação. Aplicação da Súmula CARF no
177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, apenas para reconhecer as estimativas compensadas a
título de “saldo negativo de períodos anteriores”, no importe de R$ 71.790,37, na composição do
saldo negativo em questão.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 02-61.133,
proferido pela 3a Turma da DRJ/BHE, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, mantendo os termos do Despacho Decisório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.922001/2012-44
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.351 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.922001/2012-44

Na origem, o contribuinte pleiteia compensação, mediante utilização do “Saldo
Negativo de CSLL”, apurado no AC de 2007, no valor de R$ 473.324,33, que foi parcialmente
reconhecido no Despacho Decisório, no montante de R$ R$ 369.971,71, conforme decisão:

Em suma, as parcelas de composição do crédito não integralmente reconhecidas
referem-se a IR pago no Exterior (integralmente); pagamentos (parcialmente); e, demais
estimativas compensadas (parcialmente).
Devidamente cientificado, o contribuinte apresenta a manifestação de
inconformidade de fls., cujos argumentos foram analisados pela DRJ competente, que a
julgando-a improcedente, mantendo, assim, os termos do Despacho Decisório.
Em sua decisão, a DRJ ressaltou que a glosa efetuada foi motivada pela não
localização do pagamento do imposto no exterior, e que mesmo ciente de tal motivação, apontou
que o contribuinte não apresentou tais comprovantes, devidamente traduzido para o português,
na forma do art. 157 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973; art. 224 da Lei no 10.406, de 10
de janeiro de 2002, art. 18 do Decreto no 13.609, de 21 de outubro de 1943.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de representante regularmente constituído, sem
juntada de novos documentos, pugnando por seu provimento, onde apresenta argumentos que
serão a seguir analisados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.351 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.922001/2012-44

O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 1972, razão pela qual deve ser conhecido.

DA ANÁLISE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O cerne da lide refere-se ao reconhecimento integral dos valores de Imposto de
Renda Pago no Exterior, além de parte dos valores atinentes aos pagamentos via DARF de
estimativas e demais estimativas compensadas.
Em recurso, o contribuinte contesta a decisão recorrida, aduzindo que os tributos
foram de fato recolhidos no exterior e que promoveu a juntada dos documentos que comprovam
o recebimento dos dividendos oriundos das empresas afiliadas na Colômbia, Uruguai e Peru,
aduzindo que tais valores podem ser objeto de compensação com a CSLL devida pela Recorrente
no Brasil.
E, ao se referir ao teor da decisão recorrida, noticia que o trâmite de emissão de
documentos pelas autoridades fiscais no Peru e Uruguai atrasou, e que neste ato, ou seja, no
protocolo do recurso voluntário, estaria promovendo a juntada dos relatórios fiscais emitidos e
reconhecidos pelo órgão arrecadador no Peru e Uruguai, assim como pela Embaixada do /brasil
em Lima e Montevideo, de modo a comprovar, por tais documentos, o pagamento do imposto de
renda e a legitimidade do valor relativo ao “IR Exterior”.
Com referência às estimativas compensadas “SNPA”, no importe de R$
71.790,37, sustenta sua inclusão na composição do saldo negativo em questão, aduzindo que o
Per/Dcomp 13015.22907.271107.1.3.03-5930 também constitui objeto dos processos judiciais de
Execução Fiscal e Embargos à Execução, em trâmite perante a 4a Vara de Execuções Fiscais
Federais de São Paulo/SP, cujos autos foram realizados depósitos judiciais, de forma integral,
suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN.
Por fim, quanto ao valor de CSLL sob a rubrica “pagamentos”, no importe de R$
474.159,38, diz que não foi reconhecido pelo Fisco Federal, em vista de preenchimento incorreto
do Per/Dcomp no 26.863.04458.220808.1.3.03-2543; aduz que tal preenchimento incorreto
ocorreu no item 003, onde ao invés de constar o valor de R$ 786.430,85, constou no campo
“valor utilizado para compor o saldo negativo do período”, o valor incorreto de R$ 1.260.590,23,
e que as referidas divergências não podem justificar a negativa de existência dos créditos
postulado, pois, em sua ótica, por meio de conciliação de informações é perfeitamente possível a
identificação dos referidos valores que compõem o saldo negativo de CSLL da Recorrente.
Pois bem. No que atina ao “IR Exterior”, em que pese o contribuinte noticiar que
foram juntados novos documentos, compulsando os autos, especialmente as paginas após o
recurso voluntário, não encontra juntada de novos documentos. Assim, permanece os termos da
decisão recorrida, no sentido de identificar que a motivação da glosa reside na não localização do
pagamento do imposto no exterior, visto que os documentos apresentados pelo contribuinte – em
língua estrangeira – não comprovam o pagamento do imposto no exterior.
Com efeito, como esclarecido, para que os documentos juntados possam ter
validade no processo administrativo fiscal, a legislação exige que a prova obtida no exterior, em
idioma estrangeiro, deve ser traduzida para o português por tradutor juramentado, seja ela
produzida pelo sujeito passivo ou por agente da administração tributária (art. 157 da Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973; art. 224 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, art. 18 do
Decreto no 13.609, de 21 de outubro de 1943). Nesse contexto, os documentos em idioma
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.351 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.922001/2012-44

estrangeiro anexados ao processo pelo contribuinte não podem ser avaliados, uma vez que
desacompanhados da tradução acima mencionada.
Com referência às estimativas mensais compensadas (“SNPA”), a discussão que
remanesce reside em definir se as estimativas quitadas via compensação que são discutidas em
outros processos administrativos são passíveis desde já de formar o saldo negativo pleiteado.
Em inúmeros julgados, apreciando situações semelhantes, entendi que, em relação
ao assunto, melhor solução seria aguardar decisão definitiva de processos considerados
prejudiciais, pois, neles, ocorreria a discussão sobre a certeza e liquidez dos valores
compensados.
Penso não ser razoável reconhecer-se indébito tributário sem que os componentes
que formam o crédito possuam os atributos de certeza e liquidez. Se a mera possibilidade de
cobrança de débito confessado fosse suficiente para reconhecer um determinado indébito, não
haveria motivo para não ser reconhecido direito creditório decorrente de débitos de estimativa,
por exemplo, confessados em DCTF e que não foram adimplidos, pois, da mesma forma que
ocorre no casos da DComp, o débito informado em DCTF configura confissão de dívida.
Porém, não há como ignorar que a Receita Federal, por meio do Parecer
Normativo COSIT no 2, de 03 dezembro 2018, expôs seu entendimento sobre o assunto,
alinhando-se, de uma certa forma, ao pleito principal do contribuinte.
De acordo com o citado Parecer, na hipótese de não homologação de Declaração
de Compensação (DCOMP) relacionada a débito de estimativa mensal, o fato de tal
compensação encontrar-se em discussão administrativa ainda não julgada definitivamente, não
macula o crédito relativo ao saldo negativo apurado ao final do período-base, uma vez que o
adiantamento de tributo devido, então confessado por Dcomp, seria, ulteriormente, objeto de
cobrança.
Nestes termos, denegar neste momento a procedência desta parcela do crédito,
diante do atual cenário normativo sobre o tema, representaria a criação de entrave pelo próprio
Julgador em demanda na qual há convergência de entendimento das Partes envolvidas, sobre a
mesma matéria.
Por fim, sobre a possibilidade de estimativas quitadas via compensação
integrarem o saldo negativo, recentemente esta 1a Turma da CSRF aprovou o enunciado da
Súmula CARF 177, de seguinte teor:
Súmula CARF no 177 (Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021): Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
Assim, considerando o entendimento externado, há de se reconhecer na
composição do saldo negativo em questão o valor de R$ 71.790,37.
Por fim, com referência aos valores sob rubrica de “pagamentos”, há de se
ratificar a decisão recorrida que apontou que crédito utilizado pelo contribuinte na DCOMP, já
foi utilizado pela DRF na extinção dos débitos declarados pelo contribuinte na DCOMP em
análise, e o contribuinte nada disse para contrapor a tal constatação.
De fato, limitou-se o contribuinte a dizer que incorreu em erro de preenchimento
do referido Per/Dcomp, dizendo que ao invés de constar o valor de R$ 786.430,85, constou no
campo “valor utilizado para compor o saldo negativo do período”, o valor incorreto de R$
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.351 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.922001/2012-44

1.260.590,2, e que as referidas divergências não podem justificar a negativa da existência do seu
crédito.
Apesar de entender possível superar erros decorrentes de erros de preenchimentos
em obrigações acessórias, é necessário que o contribuinte traga aos autos documentos hábeis e
idôneos, a fim de demonstrar que incorreu em tal erro. Como o contribuinte nada trouxe em
recurso a esse respeito, permanecem os fundamentos da decisão recorrida quando da análise do
ponto, onde constatou que o valor já foi utilizado pela DRF na extinção dos débitos declarados
pelo contribuinte na DCOMP em análise. Desse modo, não há como reconhecer tal parcela na
composição do direito creditório em discussão.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário, apenas para reconhecer as estimativas compensadas a título de “saldo negativo de
períodos anteriores”, no importe de R$ 71.790,37, na composição do saldo negativo em questão.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 494
DF CARF MF
Original